Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCULADAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA MONTADORA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DE CONSERTO SUPERIOR AOS TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE EM TESE DE RESOLUÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. ART. 18, § 1o, DO CDC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que o banco requerido suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo pactuado entre as partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a esta determinação.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Se constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço e monetariamente atualizado.
4. Ademais, “a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz, quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como 'banco de varejo', a instituição financeira atua também como 'banco da montadora’”. (AgInt nos EDcl no REsp 1.752.619/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe de 1o/07/2019), o que é o caso dos autos, uma vez que o Banco Toyota do Brasil S.A. é a instituição financeira da montadora Toyota do Brasil Ltda., vinculada à concessionária.
5. No caso, manifestado o interesse da adquirente na rescisão do contrato de compra e venda de veículo novo e demonstrado que o conserto do veículo extrapolou o prazo legal de 30 (trinta) dias, revela-se razoável, a princípio, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, de modo a obstar a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.